Tribunal: TJDFT
Processo: 0734977-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PRISÃO NO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus, em razão da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O agravante sustenta que o cumprimento e a manutenção da prisão ocorreram no Distrito Federal, e que o mandado foi expedido por juízo absolutamente incompetente e não ratificado pelo juízo competente, requerendo o relaxamento da prisão por ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado em favor de paciente preso no DF, quando a ordem de prisão preventiva foi decretada por juiz de outro Estado da Federação (Comarca de Novo Gama/GO).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal entende que, tratando-se de ordem de prisão cautelar exarada por magistrado integrante dos quadros de outro Tribunal, a competência para apreciar eventual ilegalidade da custódia é do Tribunal ao qual pertence o juízo que decretou a prisão.
4. A circunstância de o mandado ter sido cumprido e o paciente estar custodiado no Distrito Federal não altera a competência territorial para apreciação do habeas corpus, que permanece vinculada ao órgão jurisdicional do Estado de origem do decreto prisional.
5. A alegada omissão do juízo competente quanto à ratificação ou revisão da prisão deve ser suscitada perante o Tribunal de Justiça de Goiás, onde tramitam os autos principais desde abril de 2025.
6. O habeas corpus não constitui instrumento processual adequado para discutir questões de competência jurisdicional.
7. A jurisprudência do próprio TJDFT é firme no sentido de reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal em casos análogos, quando a prisão é decretada por juízo de outra unidade federativa, ainda que o cumprimento ocorra no DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado onde foi decretada a prisão preventiva apreciar habeas corpus contra o ato judicial, ainda que o cumprimento da custódia ocorra em outra unidade da Federação.
2. O cumprimento da prisão no Distrito Federal não desloca a competência para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. O habeas corpus não é via adequada para discutir competência jurisdicional.